Tribunal: TJMT
Processo: 1014595-33.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014595-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Moral Coletivo Decorrente de Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), SUELI MARIA FERREIRA BREDA - CPF: 022.842.997-84 (AGRAVANTE), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - CPF: 039.442.051-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ANULAÇÃO ADMINISTRATIVA DO AUTO DE INFRAÇÃO. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO AFASTADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação civil pública ambiental, rejeitou a alegação de ausência de interesse processual, mesmo após a anulação administrativa do auto de infração que fundamentava a ação, e determinou a inversão do ônus da prova.

II. Questão em discussão
2. Duas as questões centrais:
(i) se a anulação do auto de infração pelo CONSEMA/MT acarreta perda superveniente do interesse processual para o prosseguimento da ação civil pública;
(ii) se é cabível a inversão do ônus da prova em caso em que inexiste indício mínimo de dano ambiental após a invalidação do auto administrativo que embasava a acusação.

III. Razões de decidir
3. A responsabilidade civil ambiental independe da esfera administrativa, mas a anulação definitiva do auto de infração pelo órgão ambiental compromete a base probatória da petição inicial, o que fragiliza a pretensão reparatória deduzida em juízo.
4. A inversão do ônus da prova, embora admitida em ações ambientais conforme Súmula 618 do STJ, não prescinde da análise do caso concreto, especialmente quando se impõe à parte o ônus de demonstrar fato negativo — hipótese excepcional que afronta o contraditório.
5. Não havendo mais o suporte técnico-administrativo do auto de infração, e ausentes outros elementos indiciários de dano ou nexo causal, deve prevalecer a regra geral prevista no art. 373 do CPC, impondo-se ao autor o encargo probatório dos fatos constitutivos de seu direito.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso parcialmente provido, para afastar a inversão do ônus da prova e aplicar a regra geral do art. 373, I e II, do CPC.
Tese de julgamento:
"1. A anulação administrativa definitiva do auto de infração ambiental que fundamenta ação civil pública compromete a viabilidade da inversão do ônus da prova, sobretudo na ausência de outros elementos indiciários do dano alegado.
2. A inversão do ônus da prova não é automática em ações ambientais e não deve impor à parte o encargo de provar fato negativo, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; CPC/2015, arts. 373, I e II; art. 91, §§ 1º e 2º; Súmula 618 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.253.844/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 17/10/2013; TJMT, AI nº 1021731-18.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro; TJMT, AI nº 1004727-75.2018.8.11.0000, Rel. Des. Maria Erotides Kneip.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por
SUELI MARIA FERREIRA BREDA
,
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental nº 1000789-91.2022.8.11.0013, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, em desfavor da Agravante.

Informa o recorrente que, na origem, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou Ação Civil Pública Ambiental contra a ora Agravante, tendo como causa de pedir o Auto de Infração n.º 200431316, lavrado pela SEMA/MT – Secretaria de Estado do Meio Ambiente em 24/08/2020, instrumento que apurava a suposta prática por parte da Requerida lesão ambiental ocorrida dentro da Fazenda Breda, referente ao desmate de 29,72 hectares de vegetação nativa, em área objeto de especial preservação (bioma Amazônia – em formação vegetal do tipo FLORESTA), todavia, o auto de infração e o termo de embargo foram anulados pelo CONSEMA, em 29.11.2024.

O Agravante sustenta que a decisão agravada, ao rejeitar a alegação de perda do interesse processual — decorrente da anulação do auto de infração na esfera administrativa — e manter a inversão do ônus da prova, incorreu em violação a dispositivos legais e aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Argumenta que houve distribuição indevida do ônus probatório, uma vez que se impôs à parte o encargo de produzir prova negativa, o que considera juridicamente inadmissível.

Enfatiza que, a anulação do Auto de Infração por decisão administrativa definitiva tem o condão de esvaziar por completo os fundamentos de eventual sentença condenatória que dele dependa, na medida em que compromete a base fática e jurídica que sustenta a pretensão punitiva, já que, sem a validação do auto de infração ambiental, inexiste suporte probatório mínimo que justifique a responsabilização da parte requerida, especialmente quando não demonstrado, de forma técnica e objetiva, o nexo de causalidade entre a conduta imputada e o alegado dano ambiental.

Afirma que se encontram presentes os requisitos para o deferimento da tutela pretendida.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão de antecipação de tutela recursal, de modo a suspender os efeitos da decisão agravada, até o julgamento final do presente recurso.

No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento, reformando-se a decisão recorrida, para que seja acolhida a ausência de interesse processual e, subsidiariamente, seja indeferida a inversão do ônus da prova.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão id. 286111395.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

A propósito, transcrevo na íntegra a decisão recorrida, para melhor entendimento:

“[...]
A embargante sustenta que a anulação do auto de infração nº 200431316 pelo CONSEMA, órgão colegiado da SEMA/MT, acarreta a perda superveniente do interesse processual, de modo a impor a extinção do feito sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC. Entretanto, tal alegação não prospera. A jurisprudência é firme ao reconhecer que a esfera administrativa é independente da esfera cível, sobretudo no que tange à responsabilização por danos ambientais. Igualmente, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 999 de repercussão geral, firmou o entendimento de que:
“É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental.” (RE 654.833/AC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 08/04/2019, DJe 03/05/2019).
Dessa forma,
a anulação do auto de infração ambiental não retira a ilicitude do fato nem obsta a persecução da responsabilidade civil
, razão pela qual
não se verifica omissão
na decisão quanto à subsistência do interesse processual. A embargante alega, subsidiariamente, a ausência de verossimilhança das alegações autorais e, portanto, a indevida inversão do ônus da prova. Ocorre que a decisão embargada fundamentou-se corretamente na Súmula 618 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:
“A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental.”
A jurisprudência do TJMT também acompanha esse entendimento:
“A inversão do ônus da prova, determinada com base na Súmula 618 do STJ, encontra-se alinhada ao princípio da responsabilidade objetiva em matéria ambiental, conforme o entendimento consolidado da jurisprudência.”

(TJ-MT, AI nº 1021731-18.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, DJE 07/01/2025)
Dessa forma, não há vício a ser sanado. A inversão do ônus da prova encontra amparo na jurisprudência dominante e em normas ambientais. Quanto ao ponto referente ao
ônus do adiantamento dos honorários periciais
, assiste
parcial razão
à embargante. Com efeito,
a decisão embargada incorreu em imprecisão ao afirmar que a parte requerida teria requerido a prova pericial
, impondo-lhe o respectivo encargo financeiro. A leitura dos autos revela que
o pedido de perícia partiu do Ministério Público
, que, inclusive, fundamentou o requerimento com base na necessidade de verificação técnica dos danos ambientais. Nesse contexto, impõe-se o acolhimento
parcial
dos embargos, para
ajustar a decisão
quanto à responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais. Nos termos do que dispõe o artigo 91, §§ 1º e 2º, do CPC:
“As perícias requeridas pelo Ministério Público poderão ser realizadas por entidade pública ou, havendo previsão orçamentária, ter os valores adiantados por aquele que requerer a prova. [...] Os honorários serão pagos no exercício seguinte ou ao final, pelo vencido, caso o processo se encerre antes do adiantamento a ser feito pelo ente público.”
Corroborando, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou a tese de que:
“Nas ações civis públicas ajuizadas pelo Ministério Público, os honorários periciais não serão pagos pelo réu, mas sim pela Fazenda Pública a que estiver vinculado o órgão ministerial.”
(REsp 1.253.844/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 17/10/2013 – Tema Repetitivo)
Dessa maneira,
cabe ao Estado de Mato Grosso
, ente ao qual está vinculado o Parquet, arcar com o adiantamento dos honorários periciais, conforme orientação do STJ. Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
SUELI MARIA FERREIRA BREDA
,
exclusivamente para ajustar a decisão saneadora de ID 183640598
, no sentido de que
o pedido de produção da prova pericial partiu do Ministério Público
,
incumbindo à Fazenda Pública Estadual o adiantamento dos honorários periciais
, nos termos do art. 91, §§ 1º e 2º do CPC e da jurisprudência do STJ (REsp 1.253.844/SC). Mantém-se, no mais, incólume a decisão embargada, notadamente quanto à inversão do ônus da prova e à rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva.
”

A controvérsia central reside em duas teses centrais trazidas pela Agravante: i) a perda superveniente do interesse processual decorrente da anulação administrativa do auto de infração ambiental que fundamenta a pretensão do Ministério Público; e ii) a indevida inversão do ônus da prova, que, no entender da recorrente, teria resultado em imposição de obrigação processual desarrazoada — qual seja, a produção de prova negativa —, em ofensa direta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

De fato, a independência entre as esferas administrativa e cível é princípio assentado no ordenamento jurídico, especialmente no tocante à tutela ambiental, cuja proteção tem fundamento constitucional (art. 225 da Constituição Federal) e é regida pelo princípio da responsabilidade objetiva, nos moldes da teoria do risco integral.

Contudo, não se pode ignorar que, no caso concreto, o Auto de Infração n.º 200431316 — fundamento fático e probatório da petição inicial da ação civil pública — foi expressamente anulado, em decisão definitiva, pelo CONSEMA/MT. Tal anulação administrativa compromete, ao menos em juízo de cognição sumária, a consistência da base fática que sustenta a propositura da ação judicial, especialmente porque o próprio Ministério Público, ao requerer a perícia técnica nos autos, indicou a necessidade de comprovação técnica do dano, sinalizando, inclusive, a ausência de elementos autossuficientes nos autos para a formação de juízo seguro sobre a ocorrência do fato lesivo.

No tocante à inversão do ônus da prova, a Súmula 618 do STJ prevê que ela é aplicável às ações de degradação ambiental. Contudo, essa inversão não se dá de forma automática ou irrestrita. Ao contrário, deve ser ponderada à luz das peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar situações que imponham à parte ré o encargo de produzir prova de fato negativo ou inexistente, como no caso em que se lhe exige demonstrar a inexistência de dano ou sua não vinculação ao evento alegado.

É exatamente essa a alegação da Agravante: que a inversão determinada na origem teria resultado em ônus probatório de difícil, senão impossível cumprimento, em especial diante da anulação do auto de infração que embasava a imputação. Tal circunstância, à primeira vista, evidencia plausibilidade jurídica do direito invocado.

Merece, outrossim, ser destacado que o entendimento deste Sodalício é no seguinte sentido,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANO AMBIENTAL – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NEGADA – CONDUTA APARENTEMENTE LEGAL - ÔNUS DA PROVA - DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA - DANO E NEXO DE CAUSALIDADE - ÔNUS DO AUTOR – RECURSO DESPROVIDO. 1. Demonstrada, em princípio, a legalidade da atividade desenvolvida na área, não há que se falar em adoção de medidas protetivas. 2. Requisitos legais da tutela antecipada não demonstrados. 3. Cabe ao autor da Ação Civil Pública na qual se busca a reparação de dano ambiental demonstrar a ocorrência de dano ambiental e sua relação com a atividade realizada pelos requeridos. Fatos específicos que se pretende comprovar e a condição da parte de produzir a prova, deverão ser considerados na distribuição dinâmica do ônus da prova. 4. Necessidade de inversão do ônus não comprovada. 5. Recurso desprovido. (TJ-MT 10047277520188110000 MT, Relator.: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 21/02/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/02/2022)”

No caso em análise, a anulação do auto de infração pelo CONSEMA é um fato relevante que impacta significativamente a distribuição do ônus probatório. Se o próprio órgão ambiental competente anulou o auto de infração que fundamentava a ação civil pública, não parece razoável impor à Agravante o ônus de demonstrar a inexistência do dano ambiental ou sua não responsabilidade pelo evento.

A inversão do ônus da prova em matéria ambiental justifica-se pela aplicação do princípio
in dubio pro natura
e pela presunção de legitimidade dos atos administrativos ambientais. Contudo, quando o próprio ato administrativo que embasava a presunção é anulado pela Administração Pública, essa presunção deixa de existir, o que deveria impactar diretamente na distribuição do ônus probatório.

No presente caso, com a anulação do auto de infração que constituía o principal elemento probatório da ação, o Ministério Público deveria ter apresentado outros elementos que indicassem, ao menos em caráter indiciário, a ocorrência do dano ambiental e sua autoria, o que não se verifica nos autos deste agravo de instrumento.

Diante desse cenário, entendo que a inversão do ônus da prova determinada pelo juízo de origem deve ser revista, uma vez que impõe à Agravante o ônus de produzir prova negativa (demonstrar que não causou dano ambiental) sem que existam indícios mínimos da ocorrência do dano, especialmente após a anulação do auto de infração pelo órgão ambiental competente.

Ressalte-se que a não inversão do ônus da prova não significa, necessariamente, a improcedência da ação civil pública. Significa apenas que o Ministério Público, como autor da ação, deverá produzir as provas necessárias para demonstrar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o que poderá ser feito por meio da prova pericial já determinada pelo juízo de origem.

Portanto, neste momento processual, considerando a anulação do auto de infração pelo CONSEMA e a ausência de outros elementos que indiquem, ao menos em caráter indiciário, a ocorrência do dano ambiental e sua autoria, entendo que a inversão do ônus da prova determinada pelo juízo de origem deve ser afastada, mantendo-se a regra geral de distribuição do ônus da prova prevista no art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso,
para reformar em parte a decisão agravada
,
e afastar a inversão do ônus da prova determinada pelo juízo de origem, mantendo-se a regra geral de distribuição do ônus da prova prevista no art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025